Tribunal: TJSP
Processo: 0000988-77.2017.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000988-77.2017.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante CLEBER
HENRIQUE ALVES DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as questões
preliminares, negaram provimento ao apelo ajuizado em favor de Cleber Henrique
Alves de Souza, mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença, como prolatada.
Observa-se que a motivação ensejadora da prisão preventiva do condenado, como
decretada a fl. 243, perdura, daí porque essa fica mantida. Após o trânsito em
julgado, expeça-se mandado de prisão contra o condenado. Deverá a MMa. Juíza
providenciar que se faça, em 05 (cinco) dias, o depósito do numerário apreendido a fl.
13/14, em conta em nome da Secretaria Nacional Antidrogas. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000988-77.2017.8.26.0599 -Voto no 38.612
2
Apelação Criminal no 0000988-77.2017.8.26.0599
Comarca de Piracicaba 3a Vara Criminal
MMa. Juíza dra. Ana Lúcia Granziol
Apelante: Cleber Henrique Alves de Souza
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 38.612
APELAÇÃO CRIMINAL ALEGAÇÕES DEFENSIVAS
PRELIMINARES DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA, POR
NÃO OBSERVÂNCIA AO RITO PREVISTO NO ART.
400, DO CPP, E DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO
NO ART. 212, DO MESMO ESTATUTO ADJETIVO. NO
MÉRITO, PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A
INCRIMINÁ-LO. TESES SUPLETIVAS DE REDUÇÃO
DAS PENAS BÁSICAS AOS PATAMARES MÍNIMOS;
DE
RECONHECIMENTO
DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO; DE APLICAÇÃO DO AUMENTO DE 1/6,
EM RAZÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI
No 11.343/06; DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART.
33, §4o, DA MESMA LEI; DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA
CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS; DE
FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO.
CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO ARTS. 33, CAPUT, DA
LEI 11.343/06.
QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS, POR FALTA
DE AMPARO LEGAL.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A INCRIMINAR
O APELANTE NA FORMA RECEPCIONADA NO ÉDITO
MONOCRÁTICO.
TESES DEFENSIVAS QUE NÃO VINGAM, POR FALTA
DE AMPARO LEGAL.
Questões preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso
desprovido, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000988-77.2017.8.26.0599 -Voto no 38.612
3
1 Trata-se de apelação interposta em favor de
Cleber Henrique Alves de Souza, condenado ao cumprimento de pena
corporal de cinco anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais
o pagamento de quinhentos dias-multa, fixados no piso mínimo, por infração
aos ditames do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 238/244).
Aduz a Defensoria do apelante, preliminarmente,
que deve ser declarada nula a audiência de instrução e julgamento, por não
observância ao disposto no artigo 400, do CPP, apesar de expresso
requerimento nesse sentido formulado antes do início da solenidade, que foi
indeferido com base no princípio da especialidade, o que contraria o teor do
Informativo 609, do STJ, e do quanto decidido, recentemente, no HC
127.900/AM, do STF. Aduz, ainda, em sede preliminar, impugnado também
deve ser anulado por violação aos ditames do art. 212, do CPP, que ensejou a
quebra do sistema acusatório e o desrespeito ao princípio do devido processo
legal, constituindo, pois, nulidade absoluta, que prescinde da demonstração
de prejuízo, matérias que prequestiona. No mérito, alega que o apelante deve
ser absolvido, por insuficiência de provas a incriminá-lo, argumentando que,
embora seja "confesso, em sede judicial, confessando na ÍNTEGRA TODO
O OCORRIDO (...) a acusação imputada ao ora apelante é infundada e não
merece prosperar, o que se demonstrou no decorrer da instrução criminal"
(fl. 270). Supletivamente requer a redução das penas básicas aos patamares
mínimos, tal como requerido, inclusive, pelo Ministério Público, alegando
que a quantidade de droga apreendida não justifica o aumento de 1/6
aplicado, pois viola o disposto nos arts. 59, do CP, e 42, da Lei de Drogas, o
que também prequestiona; o reconhecimento da atenuante da confissão,
observando-se o assentado no verbete no 545, da Súmula do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000988-77.2017.8.26.0599 -Voto no 38.612
4
Tribunal de Justiça; a aplicação da fração de 1/6, em razão da majorante do
art. 40, III, da Lei no 11.343/06; a incidência do redutor previsto no art. 33,
§4o, da mesma lei, em seu grau máximo, com a consequente substituição da
pena corporal por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, II e III, do
CP, não observado na r. sentença, ensejando prequestionamento, e a fixação
do regime prisional aberto, alegando que os fundamentos invocados para
afastar tal benefício não se sustentam, mormente porque o acusado preenche
os requisitos necessários a tanto, vez que é primário, de bons antecedentes e
não há provas de que se dedique a criminalidade ou que integre organização
criminosa, além de ter sido preso na posse de quantidade ínfima de drogas; a
fixação de regime prisional aberto, observando-se o disposto no art. 33, § 2o,
"c", do CP, e o assentado no verbete no 440, da Súmula do Superior Tribunal
de Justiça, e nos verbetes nos 718 e 719, da Súmula do Supremo Tribunal
Federal (fls. 263/282).
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor
de Justiça, que pretende a rejeição das questões preliminares e, no mérito, o
seu desprovimento, reiterando suas alegações finais antes ofertadas (fls.
288/301).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra da doutora Águeda Maria Barbosa Hajar, se pronunciou, também, pela
rejeição das questões preliminares e pelo desprovimento do apelo, mantendo-
se a r. sentença como prolatada (fls. 329/346).
Este, em síntese, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000988-77.2017.8.26.0599 -Voto no 38.612
5
2
Por primeiro, ficam rejeitadas as questões
preliminares arguidas, por falta de amparo legal.
Isso porque, conforme se depreende da mera leitura
do termo de audiência de fls. 190/191, a MMa Juíza, bem ao contrário do que
alega a Defesa, embasada em transcrição de decisão sequer proferida nestes
autos (fl. 263), deferiu os pleitos defensivos então formulados, determinando
que o acusado participasse da audiência sem o uso de algemas, assim como
assinalou, expressamente, que ele seria "interrogado no final da instrução"
(fl. 190), o que de fato ocorreu, como se observa do termo de audiência de fl.
232, último ato da instrução criminal, como pretendido pela Defesa,
observando-se, outrossim, que a referência feita à realização do interrogatório
do apelante naquela oportunidade constituiu mero erro material (fl. 194).
Rejeita-se, também, a questão preliminar atinente ao
alegado desrespeito a regra do artigo 212, do CPP, posto que a argumentação
a esse respeito ensejou preclusão, visto que não foi antes invocada, inclusive
por ocasião da audiência em que foram inquiridas as testemunhas arroladas
pela Acusação (fls. 192/194), nem na subsequente, em que o acusado foi
interrogado, nos termos do art. 400, do CPP, oportunidade em que foram
apresentadas as alegações finais por meio audiovisual (fl. 245), não se
verificando qualquer insurgência da Defesa a esse respeito, não havendo,
pois, que ser ela lançada em fase recursal, de forma inédita.
No mérito, o conjunto probatório se mostrou mais
que suficiente para dar conta da responsabilidade penal do apelante quanto a
autoria do crime de tráfico de drogas que lhe foi atribuído, vez que, após ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000988-77.2017.8.26.0599 -Voto no 38.612
6
negado vinculação com os tóxicos apreendidos por ocasião da sua prisão em
flagrante, em Pretório ele confessou que praticava o comércio espúrio em
conhecido ponto de tráfico do bairro Monte Cristo no momento da
abordagem, alegando, no entanto, que possuía apenas certa quantia em
dinheiro, de origem lícita, e sete porções de maconha, entorpecente que não
foi apreendido (fls. 07/08 e 232, mídia).
E em que pese o esforço da testemunha João
Maurício Coutinho Guimarães Júnior, que estava sintomaticamente presa por
tráfico de tóxico na data da audiência, quando negou a apreensão de drogas
em poder do acusado, ou mesmo que tenha declarado ao doutor Delegado de
Polícia que estava em sua companhia no momento da prisão, para dele
adquirir drogas (fl. 06 e 192, mídia), os depoimentos prestados, nas duas fases
do processo, pelos policiais militares José Eduardo de Oliveira e Silva e
Júnior César Rodrigues, infirmam a versão exculpatória apresentada pelo réu
e seu acompanhante João, pois deixam claro que Cleber era constantemente
apontado como traficante que agia a mando de seu primo "Dani", conhecido
por sua vinculação com facção criminosa, e que na data dos fatos, após nova
denúncia recebida pela equipe policial, com dados precisos acerca das
características físicas e de vestimentas do apelante, além do seu modus
operandi, ele foi surpreendido no local indicado pelo delator, e flagrado na
posse de R$ 424,00, em cédulas variadas, após ter sido visto dispensando 27
porções de cocaína, embaladas de forma idêntica às outras 240 porções da
mesma droga encontradas em uma construção, exatamente como informado
na mesma denúncia anônima, ressaltando, por fim, que João Maurício,
embora temeroso, delatou, informalmente, o réu afirmando que foi ao local
dos fatos comprar drogas dele (fls. 03, 05 e 194, mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000988-77.2017.8.26.0599 -Voto no 38.612
7
Diante desse cenário, a condenação do apelante pelo
crime recepcionado era mesmo inevitável, não vingando, pois, a genérica e
sucinta alegação defensiva, apresentada apenas em razões recursais, no
sentido de que "a acusação imputada ao ora apelante é infundada e não
merece prosperar" (fl. 270).
E as penas não comportam reparos.
Isso porque observa-se que a apreensão de
expressiva quantidade de droga, a saber, 247 porções de cocaína, com peso
líquido de 44,3g, como dá conta o auto de exibição e apreensão de fls. 12/13,
e atestam os laudos de constatação provisória de fl. 18, e o exame químico-
toxicológico de fls. 229/231, anotada a especial potencialidade lesiva desse
tóxico, evitou que fossem atingidos quase duas centenas e meia de usuários, a
denotar as graves consequências do crime recepcionado, e o maior grau de
reprovabilidade na conduta do réu, o que bem autoriza a majoração das
reprimendas básicas na fração de 1/6, em observância ao teor dos artigos 59,
do CP, e 42, da Lei 11.343/06, da forma como acertadamente ocorreu na r.
decisão monocrática, não incidindo a alegada violação a tais dispositivos
legais.
Consoante
entendimento
fixado
no
Superior
Tribunal de Justiça: - "HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO
DE DROGAS (...). 1. O art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 impõe ao Juiz
considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código
Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-
base, quanto na determinação do grau de redução da causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000988-77.2017.8.26.0599 -Voto no 38.612
8
diminuição de pena prevista no § 4.o do art. 33 da nova Lei de Tóxicos. 2.
Na hipótese, à luz do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, a natureza da
substância entorpecente apreendida - 13 (treze) pedras de "crack" -
justifica a não aplicação do redutor em seu grau máximo, qual seja: 2/3.
(...) 6. Ordem denegada." (HC 225.575/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 05/06/2012).
E mais: - AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. (...) TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA
O
NARCOTRÁFICO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NEGATIVIDADE DE ALGUMAS.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA.
ELEVAÇÃO
DESPROPORCIONAL. CORREÇÃO NESSE PONTO. (...) 4. Em se
tratando dos crimes previstos na Lei de Drogas, na fixação da penas deve-
se considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a
natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a
conduta social do agente, consoante o disposto no art. 42 da Lei
11.343/06. 5. Encontrando-se devidamente justificada a consideração
negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade
do agente, assim como devidamente sopesada a referente à natureza e
quantidade do tóxico capturado, não há ilegalidade no aumento da
sanção básica. (...) (AgRg no HC 244.370/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 19/12/2014).
E assim também tem se posicionado o Colendo
Supremo Tribunal Federal: - Habeas corpus. Penal. Tráfico transnacional
de drogas. Artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso I, ambos da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000988-77.2017.8.26.0599 -Voto no 38.612
9
11.343/06. Condenação. Dosimetria da pena. Natureza e quantidade da
droga (1.777 g de cocaína) sopesada como circunstâncias desfavoráveis,
as quais justificam a majoração da pena-base acima do mínimo
legalmente previsto. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei no
11.343/06. (...) Ordem denegada. 1. Consoante a inteligência do art. 42 da
Lei no 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre
outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena. 2. (...) 7. Habeas
corpus denegado. (HC 127241, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,
julgado em 04/08/2015)
No mesmo sentido: RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA
PENA. FIXAÇÃO DA PENA BASE. (...) 3. Fixação da pena-base. A
concorrência de vetoriais negativas do artigo 59 do Código Penal
autoriza a pena-base acima da mínima legal. O próprio artigo 42 da Lei
11.343/2006 estabelece que o juiz, ao fixar a pena, considerará a natureza
e a quantidade da substância ou do produto. Inegável, portanto, que o
magistrado pode elevar a pena base em razão da elevada quantidade de
droga. (...) 6. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega
provimento. (RHC 117489, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira
Turma, julgado em 18/06/2013).
Como também: HABEAS CORPUS. PENAL.
TRÁFICO
INTERESTADUAL.
(...)
AFERIÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DO
ART.
59
DO
CP.
INVIABILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA
PELA
QUANTIDADE
E
PELA
NATUREZA
DA
DROGA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000988-77.2017.8.26.0599 -Voto no 38.612
10
APREENDIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 4. A
quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos
idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 5.
Recurso
ordinário
improvido.
(RHC
122598,
Rel. Min.
TEORI
ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 14/10/2014).
A seguir, as sanções retornaram aos patamares
mínimos, em razão da atenuante da menoridade relativa, ficando assim
estabelecidas.
E não vinga o pleito defensivo de reconhecimento
da atenuante da confissão, posto que o acusado negou vinculação com as
drogas ao ser interrogado pela autoridade policial e, em Pretório, embora
tenha confessado a prática do narcotráfico no local onde foi abordado, negou
a propriedade das porções de cocaína apreendidas naquele contexto fático,
querendo fazer crer que comercializava apenas maconha na ocasião, e que
possuía apenas sete porções dessa erva, que sequer foi apreendida,
pretendendo descaracterizar a materialidade, o que colide com os seguros
relatos dos policiais acerca das circunstâncias que cercaram a sua prisão em
flagrante, restando inequívoca a apreensão e a propriedade das porções de
cocaína antes referidas, parte delas descartada pelo réu durante frustrada fuga,
e a maior parcela ocultada exatamente no local onde o delator disse ser o
depósito de seu estoque.
Acrescente-se, outrossim, que a condenação não se
deu apenas em razão da confissão parcial antes referida, mas por outros
elementos de convicção, mesmo porque o réu, apesar de ser desde antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000988-77.2017.8.26.0599 -Voto no 38.612
11
conhecido nos meios policiais em razão do seu envolvimento com o tráfico de
drogas, foi preso em flagrante delito em uma das "biqueiras" do seu primo
"Dani", após ter sido visto descartando as porções ilícitas que trazia consigo
no momento em que os policiais militares ali chegaram, o que, afasta o
reconhecimento dessa atenuante, consoante o entendimento esposado pela
Suprema Corte: - PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE EM QUE O PACIENTE ADMITE
FATO
DIVERSO
DO
COMPROVADO
NOS
AUTOS.
INCOMPATIBILIDADE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A
PRISÃO EM FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA. 1. A atenuante
prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (ter o agente confessado
espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime),
configuradora da confissão, não se verifica quando se refere a fato
diverso, não comprovado durante a instrução criminal, porquanto, ao
invés de colaborar com o Judiciário na elucidação dos fatos, dificulta o
deslinde do caso. Precedentes: HC 108148/MS, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, 1a Turma, DJ de 1/7/2011; HC 94295/SP, rel. Min.
Cármen Lúcia, 1a Turma, DJ de 31/10/2008. 2. In casu, o paciente
admitiu a subtração dos bens, mas não a violência e a grave ameaça, que
restaram comprovadas nos autos, sendo certo que tal estratégia, ao invés
de colaborar com os interesses da Justiça na busca da verdade
processual, visou apenas a confundir o Juízo diante da prisão em
flagrante do paciente. 3. A atenuante da confissão espontânea é
inaplicável às hipóteses em que o agente é preso em flagrante, como no
caso sub judice. Precedentes: HC 101861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1a
Turma, DJ de 9/5/2011; HC 108148/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000988-77.2017.8.26.0599 -Voto no 38.612
12
1a Turma, DJ de 1/7/2011. 4. Parecer do Ministério Público Federal pela
denegação da ordem. 5. Ordem denegada. (HC 102002, Rel. Min. LUIZ
FUX, Primeira Turma, julgado em 22/11/2011).
No
mesmo
sentido:
EMENTA:
HABEAS
CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. CONFISSÃO DE FATO
DIVERSO DO DA CONDENAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE.
IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 65, III, D, DO
CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS
PARA AFASTAR O QUE DECIDO NA AÇÃO PENAL. ORDEM
DENEGADA. I Pelo que verifica dos documentos que acompanham a
inicial, especialmente da sentença condenatória, o único fato confessado
pelo paciente foi a posse da droga, a qual teria sido adquirida para
consumo próprio. Em nenhum momento, foi admitida a prática do delito
de tráfico, crime efetivamente comprovado na ação penal. II
A
divergência entre a quantidade de entorpecente encontrada no momento
da prisão em flagrante, referida no boletim de ocorrência (108g), e a
admitida pelo paciente como sendo para consumo próprio (20g) já
evidencia a sua intenção em furtar-se da prática do crime de tráfico. III
Ao contrário do que afirma a impetrante, não se trata de confissão
parcial, mas de confissão de fato diverso, não comprovado durante a
instrução criminal, o que impossibilita a incidência da atenuante genérica
de confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
Precedente. IV - A prisão em flagrante é situação que afasta a
possibilidade de confissão espontânea, uma vez que esta tem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000988-77.2017.8.26.0599 -Voto no 38.612
13
objetivo maior a colaboração para a busca da verdade real. Precedente.
V
Para afastar o que decidido na ação penal, seria necessário o
revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do
habeas corpus. VI Ordem denegada. (HC 108148, Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 07/06/2011).
Igualmente inviável o acolhimento da pretensão
defensiva concernente à aplicação do redutor do § 4o, do artigo 33, da Lei de
Tóxicos, em razão da circunstância judicial que bem autorizou a majoração
das penas básicas, uma vez que o elevadíssimo número de porções de cocaína
com ele apreendidas, 247, droga potentíssima, reitere-se, somado ao fato de
ser há muito tempo conhecido nos meios policiais por seu envolvimento com
o narcotráfico, e a sua persistência em tal prática delitiva, evidenciada por
nova prisão, também por tráfico, cerca de seis meses após obter o benefício
da liberdade provisória nesses autos, não deixam dúvida a respeito de seu
profundo envolvimento, desde antes, com a narcotraficância, tanto que foi
condenado, em Primeiro Grau, pelo novo crime antes referido (processo no
0000181-23.2018.8.26.0599 fl. 317), não preenchendo, pois, o terceiro
requisito do referido dispositivo legal.
Incabível, outrossim, o pleito defensivo de aplicação
do aumento de 1/6, em razão do "delito imputado no artigo 40, inciso III, da
Lei 11.343/2206" (fl. 281), na verdade, da majorante prevista no art. 40, III,
da Lei no 11.343/2006, diante da sua não incidência no caso concreto.
Por fim, o quantum de penas aplicadas, bem como
as circunstâncias acima expostas, por si só, já afastam a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000988-77.2017.8.26.0599 -Voto no 38.612
14
substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, ou mesmo de
fixação de regime prisional inicial menos gravoso que o fechado para o
desconto da aflitiva, como pretendido pela Defesa, vez que constituem
benefícios incompatíveis com a gravidade, em concreto, do crime cometido,
principalmente nas condições em que se deu, com o acusado surpreendido na
posse de enorme quantidade de porções de droga de elevado poder viciante,
em ponto de venda administrado por seu primo, integrante de facção
criminosa, como informado pelos policiais, que poderia atingir centenas de
usuários, observando-se, assim, as graves consequências que poderiam ser
alcançadas com sua forma de proceder, além da periculosidade acentuada que
demonstrou possuir, tudo em consonância com os ditames do quanto
determinado no § 3o, do artigo 33, e no artigo 59, ambos do Código Penal,
mais o artigo 42, da Lei no 11.343/2006, levando-se em conta, ainda, que, à
míngua de alteração legislativa, ou de decisão vinculante, o delito, na forma
como cometido, é equiparado aos hediondos, tanto que a própria Carta
Magna, em seu artigo 5o, incisos XLIII e LI, estabelece que seja tratado com
maior rigor, a ponto de ser o único crime que autoriza a extradição do
nacional.
Soma-se a tal que é de entendimento da Turma
Julgadora, em casos como este, quanto a dever ser rigorosa a repressão ao
crime em tela, não havendo que se descurar, inclusive, que os
supramencionados dispositivos constitucionais, como a própria Lei no
8.072/90, encontram pleno amparo na Convenção de Viena, de 1991, de
Combate ao Tráfico de Drogas, promulgada no país pelo Decreto no 154/91,
especialmente quanto aos seus artigos 4o, “a”, 6 e 7, que se sobrepõe a
quaisquer outras normas, pela hierarquia das leis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000988-77.2017.8.26.0599 -Voto no 38.612
15
Frise-se, aliás, que tal fixação foi devidamente
embasada na gravidade concreta do crime praticado, o que vai exatamente ao
encontro do quanto estabelecido no verbete no 440, da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, e nos verbetes no 718 e 719, da Súmula do Supremo
Tribunal Federal.
Isto posto, rejeitadas as questões preliminares, nega-
se provimento ao apelo ajuizado em favor de Cleber Henrique Alves de
Souza, mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença, como prolatada.
Observa-se que a motivação ensejadora da prisão preventiva do condenado,
como decretada a fl. 243, perdura, daí porque essa fica mantida. Após o
trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão contra o condenado.
Deverá a MMa. Juíza providenciar que se faça, em 05 (cinco) dias, o
depósito do numerário apreendido a fl. 13/14, em conta em nome da
Secretaria Nacional Antidrogas.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator